Tribunal: TJMT
Processo: 0005957-58.2009.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005957-58.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSEIAS JOSE DE SOUZA - CPF: 460.478.321-72 (APELANTE), KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO), GRACIELLE CALIXTO DO NASCIMENTO (VÍTIMA), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005957-58.2009.8.11.0042

APELANTE: OSEIAS JOSE DE SOUZA

APELADO: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PRATICADO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO [ARTIGO 302, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO] – COLISÃO ENVOLVENDO MICRO-ÔNIBUS E BICICLETA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:

1)
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE SE ALIAM ÀS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE ATRIBUÍDA AO RÉU – FALTA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA;
2)
IMPRESTABILIDADE DO LAUDO PERICIAL – DESCABIMENTO – EVIDÊNCIAS CONCRETAS DE QUE O RÉU NÃO MANTEVE A DISTÂNCIA LATERAL NECESSÁRIA ENTRE O MICRO-ÔNIBUS E A BICICLETA DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [ANTECEDENTES] E DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTB – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL –
QUANTUM
FINAL REDIMENSIONADO – ALMEJADA EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA – INVIABILIDADE – PENA CUMULATIVA COM OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO – ADEQUAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável a absolvição do agente quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado no exercício de sua profissão [art. 302, parágrafo único, IV, do CTB].

Demonstrado que o réu agiu sem a devida cautela, vindo a interceptar a trajetória da bicicleta da vítima, que trafegava a sua frente, uma vez que conversava ao telefone celular e coletava os bilhetes dos passageiros enquanto conduzia o micro-ônibus, não há que se falar na ocorrência de culpa exclusiva da vítima.

Não há se falar na imprestabilidade do laudo pericial quando o exame realizado pelos peritos oficiais evidencia, através de dados fáticos e elementos técnicos, que o réu não guardou a devida distância lateral entre o micro-ônibus e a bicicleta da vítima.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena, na primeira e terceira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
da reprimenda.

A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir decorre de preceito secundário do tipo penal, sendo descabida a pretensão de sua exclusão, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal. Precedentes.

Constatada a desproporcionalidade da sanção acessória estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005957-58.2009.8.11.0042

APELANTE:
OSÉIAS JOSÉ DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por OSÉIAS JOSÉ DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da
10
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/
MT (autos n.
5957
-
58
.20
09
.811.00
4
2 – Código
138714
), que julgou a denúncia procedente e o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302,
parágrafo único
, IV, da Lei n. 9.503/97], à pena de
3
(
três
) anos e 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de
6
(
seis
) meses.

Em suas razões
assevera que deve ser absolvido porque:
1)

agiu com os deveres de cuidado que lhe cabiam na condução do automóvel;
2)

o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, notadamente em razão dela não tomar as cautelas necessárias, uma vez que não utilizava equipamento de segurança, a bicicleta estava sem freio e era incompatível para sua idade, bem como pelo fato de ter se desequilibrado, quando o garupa saltou do veículo,
interceptando a trajetória
do micro-ônibus;
3
)
o laudo pericial é imprestável e insubsistente para determinar
a efetiva dinâmica do sinistro, bem como houve parcialidade nas conclusões exaradas pelos técnicos responsáveis por sua elaboração.

Subsidiariamente, pede a
redução
da
pena aplicada
e o afastamento da
sanção referente

a
suspensão de sua habilitação para dirigir veículo, pois é motorista e depende do exercício de sua profissão para custear o sustento de sua família, além do próprio [doc. digital n.
8271839
].

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n.
25162990
].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento
d
o recurso [doc. digita
l
n.
34542992
].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005957-58.2009.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 22 de janeiro de 2009, por volta das 09h00min, na Rua Tancredo Neves, bairro Sao Sebastião, nesta Capital, o denunciado OZEIAS, agindo com imprudência na direção de veiculo automotor, atropelou a vitima GRACIELLE CALIXTO DO NASCIMENTO, ocasionando sua morte.

Consta dos autos, que no dia dos fatos, o denunciado conduzia o micro-ônibus que perfazia a linha 706, “Sao Sebastião-Centro” pertencente a empresa de transporte urbano“Araguaia Taxi Lotação” e, ao mesmo tempo cobrava tarifa dos passageiros e falava ao celular, razão pela qual não conseguiu evitar o atropelamento da vitima, que trafegava numa bicicleta na borda direita da pista.

[...]

À fl. 46/51 consta o laudo de necropsia n. 01-01- 0052- 01/2009 da vitima Gracielle Calixto do Nascimento, atestando como causa de sua morte Politraumatismo ocasionado por instrumento contundente.

Ressai do laudo pericial do local do crime (fls. 90-120), que a causa determinante do acidente e, em consequência, do óbito da vitima de Politraumatismo, foi a ausência de percepção/reação do denunciado para com a bicicleta conduzida pela vitima, que vinha trafegando junto a borda direita da pista, no mesmo sentido [...]”
(doc. digital n. 6945407).

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação do apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (docs. digitais n. 6945409 a 6945411), exame de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões (docs. digitais n. 6945421 e 6945422), certidão de óbito (doc. digital n. 6945426), despacho de indiciamento (doc. digital n. 6945426), laudo pericial em local de acidente e documentos fotográficos (docs. digitais n. 6945441 a 6945449), e nos depoimentos testemunhais.

Em relação à autoria, na fase investigativa, OSÉIAS JOSÉ DE SOUZA confirmou ser o condutor do micro-ônibus envolvido no sinistro, esclarecendo os fatos da seguinte maneira:

“
[...] Que é motorista de ônibus da empresa de transporte urbano Araguaia Táxi-lotação há quatro anos; QUE neste dia o mesmo estava de serviço, fazendo a linha 606, São Sebastião-Centro, no veículo Mercedes Benz 1585 [...];
Que por volta das 8:40 horas aproximadamente, na saída do referido Bairro, vindo no sentido Centro de Cuiabá, mais precisamente em uma baixada, que teria um quebra-molas, ao reduzir o veículo o declarante escutou um barulho muito forte vindo da traseira do veículo
; QUE parou de imediatamente o veículo;
QUE ao descer do ônibus percebeu que uma criança do sexo feminino estava caída próxima ao meio-fio e perto do veículo, que percebera que estaria correndo uma grande quantidade de sangue da mesma e que estava com a aparência de estar sem vida e pelo fato de estar muito machucada e imóvel no local
; QUE esclarece que sem saber o que fazer e por temer represália por parte da população e de familiares da vítima, saiu do local, ficando próximo dali para preservar a sua integridade física [...]”
(doc. digital n.6945412).

No decorrer das investigações, OSÉIAS foi indiciado pela autoridade policial e, no seu interrogatório, acrescentou que:

“
[...] estava de serviço no micro-ônibus [...]; QUE ao sair de um ponto de ônibus
próximo ao local do acidente o interrogando reduziu a velocidade em razão de ter um quebra mola, quando o interrogando ouviu um barulho na parte traseira do veículo
; QUE de imediato o interrogando parou o veículo pausadamente;
QUE ao parar o interrogando visualizou através do retrovisor que teria um garoto gritando em desespero, ocasião em que o interrogando abriu a porta da frente do referido veículo, momento em que o interrogando desceu e foi até a parte traseira do referido micro-ônibus, que ao se aproximar percebera que teria uma criança do sexo feminino caída próximo ao meio-fio
[...] momento em que se aproximou um rapaz de motocicleta, por nome de Rodrigo da Silva, que informou ao interrogando que já teria acionado o SAMU e lhe sugeriu que o interrogando saísse do local pelo fato de não saber como os familiares da vítima poderiam reagir, assim, para resguardar a sua integridade física, o interrogando decidiu sair do local [...];
QUE em nenhum momento ultrapassou as crianças
, inclusive a vítima e que foram as mesmas que vieram de trás do veículo e que bateram no mesmo; QUE após o acidente o interrogando verificou que a bicicleta da vítima estava sem freio e por ser o local do acidente uma descida, o interrogando imagina que seria o motivo do acidente; QUE ao perguntado ao interrogando se o mesmo estaria falando ao telefone e cobrando passagem e conduzindo o micro-ônibus ao mesmo tempo, respondeu que não [...]”
(doc. digital 6945430).

Corroborando parcialmente as declarações do acusado, a testemunha, RODRIGO DA SILVA, asseverou que:

“
[...] estava em uma motocicleta, indo no sentido Presídio Pascoal Ramos para o Bairro São João Del Rei; QUE nas proximidades do final do Bairro São Sebastião, quase na divisa do Pascoal Ramos, mais precisamente em um quebra mola e próximo a um ponto de ônibus,
o declarante estava passando de frente com um micro-ônibus [...], quando o mesmo estava do lado do veículo, escutou um barulho que vinha da parte traseira do micro-ônibus
; QUE de imediato parou a motocicleta, que
ao aproximar da parte de trás o declarante percebeu que teria duas crianças caídas ao solo, próximo a lateral direita do ônibus, sendo uma menina de aproximadamente 10 anos e um menininho da mesma faixa de idade; QUE esclarece que percebera que a menina se encontra imóvel
[...] e o menino se levantou de imediato, que o declarante perguntou ao menino se o mesmo estava bem [...]; QUE o declarante disse para que ele chamasse a sua mãe; QUE de imediato o motorista parou o ônibus e ao descer e visualizar o que teria acontecido o mesmo colocou a mão na cabeça e disse: “Meu Deus do Céu”, momento em que o declarante se aproximou dele e perguntou se o mesmo seria o motorista [...] que orientou ao motorista para que o mesmo procurasse uma Delegacia e que relatasse o caso, até para garantir sua integridade física, mas que esclarece que não disse para que o mesmo fugisse do local [...]; QUE esclarece que assim que o SAMU atendeu a vítima e ao constatar que a mesma teria vindo a óbito saiu do local [...]
QUE esclarece também o declarante que percebera que o motorista do referido micro-ônibus não estava em alta velocidade no momento do ocorrido, mesmo porque ele teria acabado de sair de um ponto de ônibus
[...]”
(doc. digital n. 6945435).

A testemunha, CLEITON MAX PINHEIRO DA COSTA, cobrador de ônibus, relatou que:

“
[...] na proximidade da entrada do Bairro Pascoal Ramos [...] o declarante ficou em uma lanchonete para tomar um lanche, aguardando o ônibus fazer o retorno; QUE esclarece que pelo fato do micro-ônibus estar demorando o declarante tentou entrar em contato com o motorista OSEIAS, via fone. QUE como não conseguiu, pegou um moto-taxi e foi até o encontro do mesmo [...];
QUE ao chegar na saída do Bairro São Sebastião, em uma baixada próxima de um quebra mola, ao se aproximar do local visualizou o micro-ônibus parado no local, mas o motorista OSEIAS não se encontrava e que teria um corpo de uma criança do sexo feminino imóvel próximo ao meio fio e do ônibus
; QUE, em seguida, chegou o SAMU para dar os primeiros-socorros e verificaram que a menina estaria em estado de óbito [...]”
(doc. digital n. 6945412).

As testemunhas, SIMONE REGINA LEITE, APARECIDA DO CARMO PINTO NOGUEIRA FRANCO, CÉLIA CÂNDIDA DA SILVA, MIRIAM DO CARMO DE SANTANA e KARYTA VERGINIA CARVALHO, todas passageiras do micro-ônibus, declararam que:

“
[...] r
eferente ao motorista do micro-ônibus [...] no momento do acidente estaria cobrando passagem e falando ao celular
; QUE a declarante esclarece que estava e que inclusive
no momento do acidente o mesmo OSÉIAS estava cobrando a sua passagem e atendendo o celular e dirigindo ao mesmo tempo
; QUE esclarece também que
presenciou o momento que uma criança do sexo feminino teria caído para baixo do micro-ônibus, momento em que a declarante gritou para o motorista: “motorista, o senhor acabou de passar em cima de uma menininha”
; QUE o motorista disso: “será?”, momento que desceu do micro-ônibus e ao perceber que teria atropelado uma criança o mesmo colocou as mãos na cabeça e saiu correndo do local, tomando rumo ignorado; QUE ao descer do micro-ônibus e
ao se aproximar da vítima percebera que a mesma estaria aparentemente sem vida a julgar pela quantidade de sangue na pista e por ela estar imóvel
; QUE em seguida chegaram alguns Policiais Militares para preservar o local do acidente e logo, em seguida, chegaram o pessoal da POLITEC [...] e em seguida chegou o SAMU [...]”

(declarações de SIMONE – doc. digital n. 6945419).

“
[...] estava no 1
o
ponto de ônibus do Bairro São Sebastião; QUE logo [...] passou um micro-ônibus [...] e subiu no referido [...] e ficou em um banco atrás do motorista; QUE logo em seguida o micro-ônibus arrancou;
QUE no momento em que a declarante estava pegando o dinheiro para efetuar o pagamento da passagem, escutou um barulho vindo do fundo do ônibus, do lado de fora e também teve a impressão de ter ouvido um grito
; QUE ouviu as pessoas que se encontravam no interior do micro-ônibus gritarem dizendo que o motorista teria atropelado alguém [...]; QUE ao descer ficou na frente do micro-ônibus por estar muito nervosa e que logo que se acalmou foi para a sua residência; QUE somente neste momento que a declarante passou próximo da vítima e percebera que conhecia a mesma e que ela estava imóvel [...];
QUE esclarece que o motorista não estava em alta velocidade
, mesmo porque o mesmo teria acabado de sair de um ponto de ônibus e que também ao entrar não percebeu se o motorista estaria falando ao telefone; QUE esclarece a declarante que ao descer do micro-ônibus ouviu o motorista dizer que não teria visto a vítima e que também disse que iria se afastar por temer represálias por parte dos familiares dela [...]”
(depoimento de APARECIDA – doc. digital n. 6945435).

“
[...] estava no 3
o
ponto de ônibus do Bairro São Sebastião para ir ao médico no Centro da cidade quando pegou um micro-ônibus [...],
mais precisamente próximo a um quebra mola a declarante escutou um barulho do lado de fora [...]; QUE logo em seguida ouviu as pessoas que se encontravam no interior do ônibus gritarem que o motorista teria atropelado alguém
[...]; QUE a vítima estaria sem vida e que o mesmo se afastou do local do ocorrido, tomando rumo ignorado [...]; QUE a declarante esclarece que o motorista não estava correndo muito pelo fato de ter acabado de sair do ponto de ônibus e por estar próximo a um quebra mola e que esclarece também que não viu se o motorista estava falando ao celular no momento do ocorrido [...]”
(declarações de CÉLIA – doc. digital n. 6945435).

“
[...] estava no último ponto final do Bairro São Sebastião, nesta, quando pegou um micro-ônibus [...] para levar seu filho menor a um médico no centro da cidade; QUE nas proximidades do final do bairro [...]
ouviu um barulho do lado direito na parte traseira do micro-ônibus, momento em que escutou uma moça, que também estaria no interior do micro-ônibus [...] gritando: “Motorista, para que você bateu em uma criança”
; QUE, de imediato, o motorista e os outros passageiros desceram e somente ficando a declarante e seu filho [...]; QUE a declarante disse que nem se aproximou da vítima, mas que a conhecia ali do bairro;
QUE esclarece que o motorista não estava em alta velocidade, mesmo porque o micro-ônibus teria acabado de sair de um ponto de ônibus e estava próximo a um quebra molas
; QUE não percebera se o motorista estaria falando ao celular; QUE esclarece que visualizou quando o motorista desceu e percebeu que ele estaria desesperado e chorando muito, assim que ele percebeu que teria atropelado uma criança [...]”
(depoimento de MIRIAM – doc. digital n. 6945436).

“
[...] estava se deslocando da sua residência para o seu trabalho [...]; QUE pegou o micro-ônibus [...] e que nas proximidades do final do Bairro São Sebastião com o Bairro Pascoal Ramos, nesta, mais precisamente quando estava atravessando um quebra molas,
que a declarante escutou um barulho na parte traseira do micro-ônibus
; QUE de imediato o micro-ônibus parou para verificar o que teria ocorrido e ao abrir as duas portas do mesmo, todos os passageiros que se encontravam no interior desceram; QUE ao descer teria uma moça de uns 15 anos aproximadamente que estava a sua frente; QUE quando ela reconheceu que seria sua amiga a vítima, gritou em desespero e ficou trancando a porta do micro-ônibus impedindo a declarante de descer [...];
QUE ao descer visualizou uma menina de uns 10 anos aproximadamente caída ao solo, próxima ao meio fio e o micro-ônibus e com muito sangue por perto
[...]; QUE esclarece a declarante que o motorista não estava dirigindo em alta velocidade e que esclarece que também não viu se o motorista estaria falando ao telefone no momento do ocorrido [...]”
(declarações de KARYTA – doc. digital n. 6945436).

A testemunha presencial, JEANDERSON SANTANA DA SILVA, amigo da vítima, relatou que:

“
[...] na parte da manhã, por volta das 10h, o declarante em companhia das pessoas de Gracielle Calixto do Nascimento “vítima” e Riam “primo da vítima”, ambos estavam de bicicletas indo de suas residências no endereço descrito acima no Bairro São Sebastião para o Pascoal Ramos, que o declarante iria lhes acompanhar até a Panificadora Prodo’Oeste [...]
e mais precisamente próximo a um quebra molas passou um micro-ônibus [...]; QUE Gracielle estava na frente e tentou subir no meio fio quando a mesma desequilibrou e caiu para baixo do micro-ônibus, que esclarece que de imediato o ônibus parou e que presenciou quando o motorista do referido micro-ônibus foragiu do local
tomando rumo ignorado e que ao aproximar do Corpo da Gracielle, que se encontrava imóvel no asfalto e perto do micro-ônibus, o mesmo somente se lembra que tirou o seu colega Riam, que estava pegando na cabeça da Gracielle e falando para que a mesma se levantasse; [...] QUE o mesmo veio a desmaiar e que acordou minutos após na Policlínica do Bairro Pascoal Ramos [...]”
(doc. digital n. 6945419).

Os peritos da Coordenadoria de Criminalística – Seção Técnica de Perícias de Acidentes de Tráfego –, após analisarem a dinâmica dos fatos, efetuarem exames no local, nos veículos e no cadáver, efetuarem um cálculo estimativo da velocidade e fotografarem a cena do crime e todos os objetos envolvidos no sinistro, apresentaram suas conclusões nos seguintes termos:

“
3 – DOS EXAMES

3.1. DO LOCAL

A Rua Francisco de Jesus é pavimentada de asfalto, possui duas pistas não demarcadas, com sentidos opostos de tráfego, na largura total de 6,80m, desprovida de acostamentos.

Quando dos exames, durante dia, a visibilidade era ampla, propiciada pela iluminação natural; as faixas de trânsito encontravam-se secas, sem quaisquer irregularidades, deformações ou obstáculos que impedissem ou dificultassem o deslocamento normal de veículos.

[...]

3.3 – DOS VEÍCULOS

3.3.1 - Veiculo 1
: Trata-se de um ônibus M.Bens/Comil de cor predominante branca e placa de identificação KEU-5787 Cuiabá.

3.3.1.a
–
Localização
: O veiculo encontrava-se sobre a rua mencionada, junto a borda direita da faixa de rolamento de sentido de Centro — Bairro, em frente ao n°. 44, com a frente voltada para o sentido Bairro, seus ângulos anterior e posterior direitos
distando respectivamente, 0.80m e 0.96m do meio fio e a sua porção posterior
, 1.20m além da lombada ali existente.

3.3.1.b - Sede de impacto e avarias
:
Havia marcas de atrito (ranhuras) com desprendimento de tinta, na lateral anterior direita, junto ao para-lama do veiculo, a 0.90m (noventa centímetros) de altura em relação ao asfalto (sobre a roda da frente)
. Na face externa e
na banda de rodagem do pneu da roda posterior direita foram constatadas marcas de contato
.

[...]

3.3.2 Veiculo 2
:
Trata-se de uma bicicleta Monark Barra Circular, de cor vermelha.

3.3.2.a – Localização
: O veiculo encontrava-se tombado sobre sua lateral esquerda, no asfalto próximo a borda direita da pista (considerando o sentido Centro-Bairro), com a frente voltada para o sentido Bairro.
O Centro de sua roda anterior distava 0.20m do meio fio direito e 2.00m aquém da lombada. O Centro da roda posterior distava 0.57m do meio fio direito
.

[...]

3.3.2.d - Sistemas de Segurança
: Não apresentava sistema de freios da roda dianteira, nem sistema de segurança reflexivo “o1ho de gato”. Os pneus, estavam em bom estado de conservação.

[...]

3.4 - DO CADÁVER
: Cadáver feminino, infanto-juvenil, compleição normolínea, cor da cútis parda, cabelos castanhos escuros, compridos, olhos castanhos, identificado no local como sendo de Gracielle Calixto do Nascimento, contando 11 anos de idade.

Encontrava-se deitada em posição de decúbito lateral esquerdo, próximo à bicicleta, com a cabeça distando l,l4m da borda direita da pista considerando o sentido Centro - Bairro
.

3.4.a - Das Vestes e Pertences:
Trajava blusa cor de rosa, short azul claro e calcinha branca. O short estava rasgado na parte inferior. Usava chinelos de cor roxa com estampa predominante amarela. Encontrava-se ainda no local, um terceiro chinelo, de numeração menor e uma camisa de cor azul, indicativos de que, provavelmente, outra criança também estava na bicicleta.

[...]

3.4.b -
Do Exame Perinecroscépico
: [...]
foi constatada uma marca na face interna da coxa esquerda do cadáver, compatível com os desenhos dos sulcos dos pneus do veiculo (ônibus)
.

3.5 –
DOS OUTROS VESTÍGIOS:
Junto ao cadáver, distando 0,85m do meio fio direito da via, havia marcas de fricção, produzidas pelo contato do corpo com o asfalto
.

Havia também
marcas de atrito sub a bicicleta, produzidas pelo arrastamento de suas partes rígidas
.

O ponto de colisão foi determinado junto a borda direita da pista distando aproximadamente 0,80m do meio fio e 4,00m aquém da lombada
.

4 – VELOCIDADE
: Conforme analise dos vestígios verificados no local estima-se que a velocidade em que o Veiculo 1 trafegava antes da colisão era em tomo de 30 km/h.

5 – DISCUSSÃO

5.1 Análise do acidente:
as marcas de atrito constatadas na parte lateral anterior do veículo com características e altura compatíveis com o guidão esquerdo da bicicleta indicam o exato ponto de colisão entre os veículos, tendo o ônibus abalroando a bicicleta quando ela trafegava regularmente junto a borda direita da pista, de acordo com o sentido da faixa
.

As marcas de fricção no asfalto, inferem que o conduto do ônibus deixou de guardar a distância de segurança entre seu veículo e a bicicleta atingindo-a
.

5.2 – Dinâmica do Acidente:
[...]
trafegava a bicicleta regularmente junto à borda direita da Rua Francisco de Jesus, sentido Centro – Bairro, quando ao chegar no trecho consignado, foi atingida lateralmente em seu guidão esquerdo pela parte anterior lateral direita do ônibus [...] que a procedia no mesmo sentido, com velocidade maior, em torno de 30 km/h. Ato contínuo à colisão, a bicicleta perde o equilíbrio e tomba sob sua lateral esquerda junto ao meio fio direito da via. Pelo menos um dos ocupantes da bicicleta, a menina Gracielle Calixto do Nascimento caiu para o lado esquerdo, sob o ônibus, momento em que a roda posterior direita deste, passou sobre o corpo da vítima, que devido à gravidade das lesões sofridas veio a óbito no local
.

[...]

7 – CONCLUSÃO:
Assim, em face do analisado e exposto,
conclui a perícia que a causa determinante do acidente foi a ausência de percepção/reação do condutor do ônibus [...] para com a bicicleta [...] que o precedia no mesmo sentido trafegando junto a borda direita da pista, resultando abalroá-la nas circunstâncias descritas
”
(doc. digital n. 6945443).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, SIMONE, APARECIDA, WANDER DOMINGOS BARBOSA, MIRIAM e KARYTA, e realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, SIMONE, APARECIDA, MIRIAM e KARYTA, ratificaram as declarações prestadas na Delegacia, acrescentando que:

“[...] eu presenciei o fato, eu estava dentro do ônibus, sentada no último, do lado da porta de entrada, do lado do cobrador, tinha pouca gente dentro do ônibus;
o que eu vi é verdade, vou falar aqui, o celular do motorista tocou, ele pegou o celular que estava no bolso da calça dele para atender, ele estava cobrando um passageiro ao mesmo tempo, passando o troco também, com o ônibus em movimento [...] era uma reta, em seguida uma curva, que virava para o meu lado [...] nisso vinha a criança passando na rua, ela estava de bicicleta, do mesmo lado que eu estava sentada [...] ela estava indo na bicicleta, de costas para o nosso ônibus
, aí ela gritou, na hora que ela gritou eu olhei para a janela, a roda traseira do ônibus, do meu lado, passou sobre o corpo da vítima, espirrou sangue na janela, do lado que eu estava, aí eu gritei: “motorista, você passou em cima de uma criança” [...]
o motorista só parou o ônibus depois que passou o quebra molas, pouco depois do local do atropelamento [...], o tempo todo o motorista estava com o celular, falando no celular, aí ele desceu do ônibus, falando no celular
[...]. Quando eu desci, vi a menina no chão estirada, de lado, a roda passou na metade da cabe;ca dela, a menina estava acompanhada de dois meninos que estavam de bicicleta também, cada um numa bicicleta [...]; o ônibus andava devagar, normal,
não havia movimento de carros na hora do atropelamento
; [...];
a criança ia com a bicicleta bem no cantinho [...] perto da calçada, perto do meio fio
; [...] alí no local é normal as crianças andando de bicicleta [...]
a avenida era larga, havia espaço para o ônibus passar longe da calçada
; o acusado não estava correndo com o ônibus na hora do fato, estava andando normal [...]”
(declarações de SIMONE – doc. digital n. 6945570)

“[...] eu peguei o ônibus, no que entrei, já ouvi o barulho, não deu tempo de eu passar na roleta; acredito que o ônibus não chegou a rodar nem cinco metros, eu estava no ponto de ônibus que existe no local [...]; depois do barulho, os passageiros começaram a gritar [...] parou depois do quebra molas [...],
o pessoal gritava que a menina tinha caído, aí todos nós passageiros descemos do ônibus [...]; a avenida é mão dupla [...] no momento não tinha movimento
; [...] não me lembro se o ônibus chegou a fazer barulho de freio quando parou [...]”
(depoimento de APARECIDA – doc. digital n. 6945571)

“
[...] eu estava muito nervosa antes do acidente [...] não percebi
quando bateu na criança, só escutei uma moça falar dentro do ônibus: “motorista para que bateu numa criança”, isso aí eu escutei;
[...] todo mundo desceu do ônibus, eu fui a última a descer [...] não cheguei perto da criança [...], meu filho ficava falando pra mim: “matou, mamãe, matou, mamãe” [...] a criança era vizinha da minha irmã. [...] o motorista estava vindo normal na hora que fez a curva e desceu [...], o micro-ônibus não estava muito cheio, o motorista não estava correndo [...].
Dado a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas respondeu que: quando subi no ônibus paguei a passagem para o motorista, entreguei o cartão para ele
[...]
(declarações de MIRIAN – doc. digital n. 6945582)

“[...] eu peguei um micro-ônibus para ir trabalhar, de manhã cedo, eu peguei dois pontos antes do local do fato. Como daqui desta sala na entrada do Fórum, não é muito longe, o micro-ônibus não estava correndo, bem onde estava virando a curva da rua havia um quebra molas,
o micro-ônibus não chegou nem de passar esse quebra molas aí escutamos um barulho, o motorista parou [...] aí eu desci do micro-ônibus e vi a menina deitada no chão ensanguentada
[...], eu tentei ajudar a menina a respirar, pedia alguém uma camisa para não sujar minha mão de sangue [...] aí eu limpei o nariz da vítima [...] ela estava com as pernas tortas para trás e a nuca estava ensanguentada [...] a menina estava em óbito [...]
antes do acidente o motorista estava dirigindo calmo, não estava correndo
, não percebi que ele estaria falando no celular, ninguém falou isso lá na hora [...], a vítima estava com uma bicicleta, alí é uma descida, pelo que deu para ver a vítima entrou na lateral do micro-ônibus [...].
A vítima estava caída na roda traseira do micro-ônibus, que não chegou nem a ultrapassar o quebra molas, a vítima estava caída entre a calçada e o micro-ônibus
[...]
no que a vítima caiu a bicicleta estava jogada ao lado dela, mais perto da calçada do que no meio da rua, não estava debaixo do micro-ônibus
[...]
a vítima estava caída bem perto da calçada; se fosse para pegar a criança de frente, dava para o motorista ver
[...]”
(depoimento de KARYTA – doc. digital n. 6945583).

A testemunha, WANDER, escrivão de polícia, asseverou que não estava presente no momento dos fatos, de modo que não contribuiu para a elucidação do crime do presente recurso (doc. digital n. 6945572).

O acusado, OSÉIAS, quando interrogado, afirmou que:

“[...] a pista faz tipo um S, vira para direita e depois para a esquerda [...] momento antes de virar [...]
eu avistei essas duas crianças nas bicicletas,
vindo da estrada de chão ao meu encontro, alí tinha um ponto de ônibus e parei para pegar uma passageira, a passageira entrou e eu fechei a porta, saí, ainda estava em primeira marcha [...] não deu tempo nem de mudar de marcha,
ao passar o pneu da frente no quebra molas, eu ouvi o barulho na parte traseira do ônibus, não era barulho de pancada, era como se tivesse alguma coisa enroscada no para-choque, aí eu parei o micro-ônibus, olhei no retrovisor do lado direito e vi o garoto na calçada em desespero
[...], desci do micro-ônibus, ao chegar lá trás, vi a garota caída, havia sangue escorrendo longe [...]. O dia estava claro, não havia chovido, estava seco; a criança bateu no para-choque traseiro [...]; eu não falava ao celular [...].
A vítima bateu no lado do passageiro, estava a um metro do meio-fio [...] talvez elas estavam ‘pegando beirão’, segurando no para-choque com a perna, é a única hipótese que eu imagino que aconteceu
[...]; era uma quinta-feira,
no local não havia trânsito, era tranquilo naquele horário; aí é comum as crianças ficarem pegando ‘beirão’; sou motorista profissional á vinte e dois anos, fazia dezenove que eu dirigia micro-ônibus
[...];
naquele dia eu estava sem cobrador, quando os passageiros iam pagar em dinheiro eu tinha que receber e dar o troco, no momento exato que entrou a última passageira, não me lembro se ela pagou em dinheiro, foi muito rápido
[...]”
(doc. digital n. 6945589).

Em se tratando de crimes culposos, para a configuração do tipo penal é preciso analisar a presença do elemento psicológico da conduta – a culpa
strictu sensu
–, que, no caso dos autos, ficou manifestamente evidenciada.

No tocante à análise das provas, elas mostram que o acidente ocorreu por culpa do réu – que não tomou todas as precauções possíveis na condução do veículo –, vindo a interceptar a trajetória da bicicleta da vítima.

Ao contrário do alegado pela defesa – de que o laudo pericial é inconclusivo e que os peritos não foram imparciais nas conclusões exaradas –, o exame não deixou dúvidas acerca da culpa do recorrente no acidente que resultou na morte da vítima, registrando que o acusado não manteve o distanciamento necessário da bicicleta que o precedia, trafegando no mesmo sentido junto a borda direita da pista de rolamento.

Some-se a isso que as declarações das testemunhas comprovam que o réu conduzia o veículo, falando ao celular e recolhendo o dinheiro dos passageiros, notadamente pelo fato de que o micro-ônibus estava trafegando sem o funcionário responsável pelas cobranças das passagens.

Desse modo, pode-se concluir que o acidente poderia ter sido evitado se o réu tivesse estacionado o micro-ônibus para recolher o dinheiro da passageira e não o conduzisse manuseando seu aparelho de telefone celular.

De mais a mais, o próprio apelante disse que é motorista profissional há 22 (vinte e dois) anos, que dirige micro-ônibus por volta de 19 (dezenove) anos e que trabalhava na empresa de taxi-lotação a cerca de 4 (quatro) anos, revelando, ainda, que onde ocorreu o acidente usualmente haviam crianças andando de bicicleta, o que demonstra, que a região era bem conhecida por ele, tendo em vista que sempre trafegava nesse local.

Portanto, ficou evidenciado que o apelante deu causa ao acidente, uma vez que faltou com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como não obedeceu as normas gerais de circulação e conduta.

De acordo com os artigos 29, §2
o
, e 58, ambos do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

§2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores
”.

Além disso, como bem destacado no laudo pericial e na sentença condenatória, o apelante não manteve a distância lateral mínima exigida entre o veículo e a bicicleta, conforme previsão expressa no artigo 201, da lei de regência,
verbis
:

Art. 201. Deixar de guardar a distância lateral de
um metro e cinqüenta centímetros
ao passar ou ultrapassar bicicleta:

O crime culposo é aquele resultante da não observância de um cuidado indispensável, manifestado na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, por imprudência negligência ou imperícia (CP, art. 18, inciso II).

Para sua configuração, devem estar presentes os seguintes requisitos:
1)
a conduta realizada com quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário;
2)
nexo causal entre a conduta e o resultado;
3)
tipicidade;
4)
previsibilidade objetiva.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado:

“
No tipo de injusto doloso são punidas a ação ou a omissão dirigidas a um fim ilícito, ao passo que no culposo pune-se o comportamento mal conduzido a um fim irrelevante ou lícito. Há uma contradição essencial entre o querido e o realizado pelo autor; vale dizer, a direção finalística da ação não corresponde à diligência devida. A censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado. Como decorrência da inobservância do dever de cuidado, produz-se um resultado material externo ou um perigo para o bem jurídico não querido pelo agente, mas proibido pela norma”
(Comentários ao Código Penal. 10a Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Destarte, a despeito da alegada ausência de provas para a condenação, ficou evidenciado a prática do crime previsto no artigo 302, parágrafo único, IV, do Código de Trânsito Brasileiro (antiga redação), máxime pelas provas produzidas na instrução processual, que dão a certeza necessária de que o apelante conduziu seu veículo sem as cautelas necessárias e em desacordo com a legislação vigente.

A propósito, convém registrar que, mesmo que se cogitasse algum tipo de culpa da vítima – que, como alega o apelante, estaria trafegando sem o equipamento necessário, com veículo sem freio de segurança e inapropriado para sua idade –, a eventual concorrência de culpas não tem a dimensão do direito civil, não exculpando a responsabilidade penal do autor do crime culposo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FARTO ACERVO PROBATÓRIO. IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE CULPA NÃO ADMITIDA [...] 2. O comportamento imprudente da vítima não tem o condão de excluir a responsabilidade penal do agravante, visto que seu comportamento também foi imprudente. Essa condição deve ser valorada na análise das circunstâncias judiciais para a individualização da pena do agravante. 3. O comportamento da vítima não afasta a responsabilidade penal do agravante pelo sinistro porque não é admitida a compensação de culpas no Direito Penal. [...]"
(AgRg no AREsp 951.249/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017)

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO – ARTIGO 302, § 1o, INCISO II, DA LEI N. 9.503/97 – COLISÃO – CONTEXTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA [...] CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – TESE SUBSIDIÁRIA – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – CONTRIBUIÇÃO PARA O ACIDENTE – INVIABILIDADE – NÃO HÁ PROVAS A CONFIRMAR – RECURSO DESPROVIDO – ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO [...] Ainda que a conduta da vítima fosse determinante para o evento, seria insuficiente para afastar a responsabilidade penal do imputado, pois, como se sabe, no direito penal não há compensação de culpas”
(Ap 51245/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA NEGLIGENTE DEMONSTRADA – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL QUE ASSINALAM A CULPA DO RÉU [...] No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não se admite a compensação de culpas entre o agente e a vítima [...]”
(Ap 21505/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)

No que concerne à reanálise do
quantum
estabelecido na sentença, impende registrar que a juíza singular fixou a pena definitiva do apelante em
3 (três) anos e 9 (nove) meses de detenção
, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 6 (seis) meses

Transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria:

“
Nos termos do art. 68,
1
a
parte, do Código Penal, atendendo a disposição do Art. 59 do mesmo Codex, em consonância com o Art. 302, paragrafo único, inciso IV da Lei n° 9.503/97,
aplico a pena base em DOIS ANOSe SEIS MESEES DE DETENÇÃO, um pouco acima do mínimo legal, uma vez em que pesa em desfavor do Acusado a reincidência não especifica, constatada através da certidão de antecedentes criminais emitida após consulta ao Sistema Apolo e ao sítio Eletrônico da Justiça Federal de Mato Grosso, onde contata-se que foi condenado em 03/02/2004 nos autos de n. 1998.36.00.001940-3 em trâmite perante a 7
a
Vara Judiciária Federal de Mato Grosso pelo delito tipificado no art. 304 do Código Penal – contrabando e descaminho
.

Aplicando a 2
a
fase do art. 68 do Código Penal, verifico a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual mantenho nesta segunda fase, a pena tal como anteriormente fixada, ou seja,
DOIS ANOS E SEIS MESES DE DETENÇÃO
.

Passando à 3
a
fase do art. 68 do Código Penal, constato não existir causas de diminuição de pena,
forçoso o reconhecimento da causa de aumento prevista no parágrafo único, inciso IV do art. 302, da Lei n. 9.503/97, o que me leva a exasperar a pena em metade, ou seja, UM ANO E TRÊS MESES,
ficando a pena em definitivo nesta terceira fase em
TRÊS ANOS E NOVE MESES DE DETENÇÃO e a pena restritiva de direito de SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR pelo período de SEIS MESES
, acima do mínimo estabelecido pelo art. 293 do Código de Trânsito, posto que as circunstâncias judiciais não lhe são de todo favoráveis e se lhe aplicam as mesmas causas de aumento acima especificadas para a pena restritiva de liberdade [...]”
(doc. digital n. 6945604).

No que tange à vetorial negativa, agiu acertadamente o juízo ao considerá-la desfavorável, pois em consulta ao sistema de acompanhamento processual da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, verifico que o apelante foi condenado, em
3 de fevereiro de 2004
, pelo Juízo da 7
a
Vara Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso, nos autos da ação penal n. 0001998.36.00.001940-3, pela prática do crime de descaminho [CP, art. 344].

Em que pese o réu ver extinta sua pena em
19 de fevereiro de 2008
, ou seja, antes do cometimento do crime em análise nos autos [
22/1/2009
], a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no artigo 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de
maus antecedentes
. Confira-se:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO TEMPO DEPURADOR [...] AGRAVO NÃO PROVIDO [...] A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. Agravo regimental não provido
” (STJ - AgRg no HC 538.439/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA [...] MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO JÁ ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR QUINQUENAL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO [...] AGRAVO DESPROVIDO [...]

A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. Nesse diapasão, insta consignar que "para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal [...]”
(AgRg no HC 546.512/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tendo que o aumento não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

A juíza majorou a pena-base em
6 (seis) meses
, ou seja, em 1/4 (um quarto) da sanção mínima prevista para o tipo penal, ante a presença de
uma única
circunstância judicial.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime tipificado no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a pena de
2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão da habilitação para dirigir
.

No que se refere ao
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, como bem alerta José Antônio P. Boschi,
“é atividade que não se orienta por critérios exatos, matemáticos, rígidos, uma vez que se reconhece ao juiz certo elastério nesse campo, desde que não extrapole a linha de horizonte sugerida pelas diretivas em comento”
(Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, 6a Ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013. p. 185).

Seguindo idêntico raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
[AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso].

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando desfavorável os “
antecedentes
” do réu, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção
.

Na fase intermediária, não verifico a existência de atenuantes ou agravantes da pena, de modo que mantenho a reprimenda no patamar de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção
.

Na fase derradeira, por ter o recorrente cometido o delito no exercício de sua profissão – motorista de micro-ônibus urbano – mantenho a causa de aumento de pena contida no inciso IV do parágrafo único do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro; contudo, tenho que o aumento adotado pela magistrada sentenciante, em sua fração máxima, de 1/2 (metade), também não merece prosperar.

Digo isso porque não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação no patamar máximo previsto no tipo penal, razão pela qual elejo a fração de 1/3 (um terço), encontrando a pena definitiva de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Em relação à pena acessória fixada na sentença condenatória, o preceito secundário do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro prevê a
imposição cumulativa
da pena privativa de liberdade e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação,
verbis
:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos,
e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Depois, a pena de suspensão ou de proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, conforme estabelece o artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, tem o prazo fixado
entre 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos
.

A doutrina orienta que essa sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena corporal,
verbis
:

“Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a ed., Ed. Forense, pág. 870 -
e-book
).

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO [...] APELO MINISTERIAL QUE PRETENDE A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRAZO REDUZIDO – APELO DA DEFESA DESPROVIDO E PROVIDO O APELO MINISTERIAL, EM CONSSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. [...] Uma vez constatado que o
Juízo sentenciante valorou as circunstâncias judiciais de forma favorável ao acusado, e que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, se não foram contemplados os motivos que convenceram o Julgador acerca da necessidade de recrudescimento da sanção, não há motivo apto a justificar a aplicação da penalidade de suspender-se a habilitação para dirigir veículo automotor em quantum superior ao mínimo
, sob pena, de violação ao princípio da proporcionalidade”
(N.U 0005579-65.2011.8.11.0064, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PENA ACESSÓRIA READEQUADA DE OFÍCIO [...] A
pena de suspensão
de habilitação para dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa , e não alternativa,
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ)”
(N.U 0000494-85.2014.8.11.0002, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – DOIS HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL FIXADA [...] APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO [...]
A penalidade de suspensão do direito de dirigir , cumulativamente imposta, deve obedecer aos parâmetros do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 59 do Código Penal, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
, de modo que deve ser readequada de ofício acaso constatada a desproporção entre elas [...]”
(N.U 0001646-88.2006.8.11.0087, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

Por tais razões, na primeira fase da dosimetria, tendo sido a pena-base recrudescida na fração de 1/6 (um sexto) – ante a existência de uma circunstância judicial desfavorável [antecedentes] –, deve a sanção acessória ser estabelecida
2 (dois) meses e 10 (dez) dias
.

Na fase intermediária, não verifico a incidência de agravantes ou atenuantes, devendo a suspensão ser mantida em
2 (dois) meses e 10 (dez) dias
.

Por derradeiro, aplicando-se à sanção acessória o aumento de 1/3 (um terço), em razão da majorante prevista no art. 302, parágrafo único, IV, do CTB, e à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fixo-a definitivamente em
3 (três) meses e 3 (três) dias
.

Em relação ao argumento de que a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor influenciará no sustento do apelante e de seus familiares, trago precedente recente deste Sodalício acerca da matéria,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR - INVIABILIDADE - SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL QUE DETERMINA SUA APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Inadmissível a exclusão da pena acessória
, porquanto decorre de preceito secundário previsto na própria legislação, que a comina àquele que pratica as condutas abstratamente previstas nos preceitos primários,
não configurando ofensa ao livre exercício da profissão, mormente porque a condição de profissional do trânsito estava a exigir do condutor do veículo cuidados e responsabilidade maiores. Ademais, se existe um princípio que assegura o direito ao exercício da profissão, existe outro princípio constitucional que assegura a ordem pública, que reprova a conduta ilícita daquele que no exercício da atividade profissional pratica crime. Assim, tem-se que não há violação aos arts. 1o, incisos III e 5o, inciso XIII e 6o da CFR, pois, trata-se de suspensão temporária de direitos que tem previsão constitucional no art. 5o, inciso XLVI, alínea e, da CFR
. Recurso desprovido”
(N.U 0004225-96.2005.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Desse modo,
não se afigura
possível a exclusão da pena acessória contida no preceito secundário do tipo penal infringido, em razão de sua aplicação cogente.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para redimensionar a pena privativa de liberdade do réu,
OSÉIAS JOSÉ DE SOUZA
, fixando-a em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, bem como para diminuir a sanção acessória atinente à suspensão do direito de dirigir para o prazo de
3 (três) meses e 3 (três) dias
, mantendo-se, incólume, os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020